Tribunal: TJES
Processo: 5026342-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026342-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGRAMAR - INDUSTRIA DE GRANITOS E MARMORES LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REDIBITÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Atribuído à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a fixação dos honorários advocatícios de forma escalonada nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC, traduz equívoco evidente, sendo certo que o acolhimento dos aclaratórios opostos ensejou o redimensionamento da distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86, do CPC, fixando-os com acerto no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa), com b
ase no art. 85, §3º, do CPC, atendendo aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do mesmo comando normativo, o que se adequa às peculiaridades do caso vertente.

2. Apelo desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5026342-57.2021.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apeladas:

Igramar - Indústria de Granitos e Mármores Ltda. e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas recorridas na ação declaratória c/c repetitória por elas ajuizada
.
(ID. 10074572, integrada pelos atos IDs. 10074579 e 10074884)

Em suas razões (ID. 10074886), o apelante sustenta basicamente que obrou em equívoco o juízo originário ao majorar a verba honorária sucumbencial fixada originariamente no comando sentencial em percentual mínimo para o máximo previsto em lei, pois
“[...]em seus embargos de declaração em momento algum questionou o percentual da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, muito menos pleiteou a sua alteração[...]”
. Além disso, aduz que a fixação dos honorários em questão demonstra exorbitância frente às características da causa.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Em tempo,
determino que a Secretaria da e. Primeira Câmara Cível proceda a retificação do cadastro processual, a fim de
incluir o nome da parte apelante "Estado do Espírito Santo"

e excluir o nome do Ministério Público Estadual
, após, inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cinge-se a hipótese em aferir o acerto da sentença na fixação da verba honorária sucumbencial ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas recorridas na ação declaratória c/c repetitória por elas ajuizada
.
(ID. 10074572, integrada pelos atos IDs. 10074579 e 10074884)

O apelante sustenta seu inconformismo basicamente nos argumentos de que
“[...]em seus embargos de declaração em momento algum questionou o percentual da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, muito menos pleiteou a sua alteração[...]”
e que a fixação dos honorários em questão demonstra exorbitância frente às características da causa. (ID. 10074886)

Ao proferir a sentença ID. 10074572, o Magistrado singular condenou
“[...]o réu ao pagamento das despesas processuais adiantadas pela parte autora e de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo, em consonância com a tese jurídica fixada pelo eg. STJ, quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076), no percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, do CPC, incidente sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).”

O apelante, então, opôs embargos declaratórios alegando contradição, ao pálio de que o caso traduz hipótese de sucumbência recíproca, tendo requerido a modificação da sentença,
“[...]para que na presente ação, reste configurada a sucumbência recíproca com custas e honorários pro rata, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil[...]”.
(ID. 10074575)

Sobreveio então a decisão ID. 10074579, pela qual o Julgador singular
acolheu o integrativo manejado pelo recorrente e, ante a sucumbência recíproca identificada, condeno
u os litigantes,
“[...]de forma proporcional entre eles (no montante de 50%) ao pagamento de custas processuais e honorários, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa[...]”

Ora, como as autoras atribuíram à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID. 10074557), evidente que a fixação dos honorários advocatícios de forma escalonada nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC, traduziu equívoco evidente, sendo certo que o acolhimento dos aclaratórios opostos pelo recorrente ensejou o redimensionamento da distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86, do CPC, fixando-os com acerto no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa), com b
ase no art. 85, §3º, do CPC, atendendo aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do mesmo comando normativo, o que reputo se adequar às peculiaridades do caso vertente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, deixando de majorar a verba honorária, ante a fixação no teto legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a
Relator
a
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.